Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700902-02.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS DESPACHO Ao contrário do que afirma o apelante, como substrato do seu interesse de agir, o prosseguimento do presente recurso não permitirá que os efeitos de eventual acórdão alcancem outros segurados, tampouco trará pacificação acerca da “obrigação de cobertura de medicação”, uma vez que não se está diante de controle concentrado de constitucionalidade. Assim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a embargante esclareça qual o interesse no presente recurso após o óbito do apelado. Depois de demonstrado o interesse, cumpra o despacho de ID 4318557, a fim de que a intimação dos herdeiros seja realizada. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora